Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-60.2020.8.11.0031
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000113-60.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 057.697.251-76 (APELANTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA FERNANDES - CPF: 041.720.551-17 (APELANTE), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NORTELÂNDIA (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NORTELÂNDIA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIAN ORMOND RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 630.678.201-00 (VÍTIMA), AMANDA LETICIA MENDES DA SILVA QUINTEIRO - CPF: 051.428.331-98 (VÍTIMA), CAROLINE DE JESUS CAMPOS - CPF: 062.218.461-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000113-60.2020.8.11.0031

APELANTE: JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA, PATRYCK RAPHAEL FAVALESSA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELO INVESTIGADOR DE POLÍCIA E PELA CONFISSÃO/DELAÇÃO DE UM DOS RÉUS – ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – USO DE ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS ENVOLVIDOS – DOSIMETRIA DA PENA – REVISÃO DA PENA-BASE – REPRIMENDA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – PENAS REDIMENSIONADAS COM EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS AO CORRÉU –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pela confissão/delação de um dos réus.

Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa.

“Falta interesse recursal ao apelante quanto ao pedido de aplicação da pena no mínimo legal, uma vez que assim restou estabelecida na sentença”
(TJ/MT, N.U 0004595-43.2016.8.11.0020).

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa” (HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

Se não há fundamentação concreta, com referência a circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas o maior aumento [de 2/3 (dois terços)] na dosimetria da pena. (TJMT, AP N.U 0003123-23.2019.8.11.0013)”
[TJMT, N.U 1001958-75.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021].

Reconhecido equívoco na fixação da fração das majorantes do crime de roubo em relação aos acusados, a decisão deve se estender também ao corréu que não apelou, por força da previsão contida no art. 580 do CPP, por não cuidar de motivo de caráter exclusivamente pessoal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jefferson de Souza Teixeira e Patryck Raphael Favalessa Fernandes, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Nortelândia, que condenou os réus à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, ambos do CP).

Em suas razões, o apelante Jefferson de Souza Teixeira
postula sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena
“para efeito de considerar apenas uma das causas de aumento específicas (art. 68 do CP), ou seja, aplicada o Enunciado Orientativo 32 do TJMT para efeito de considerar apenas uma das causas de aumento da pena na terceira fase da dosimetria”.

Por sua vez, o recorrente
Patryck Raphael Favalessa Fernandes requer o
reconhecimento da participação de menor importância na empreitada criminosa. Quando não, busca a redução da pena-base e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, além da possibilidade de
“aplicação de medidas cautelares no cumprimento do regime fechado, sem a necessidade do encarceramento, dada as peculiaridades do Apelante, como uso de tornozeleira, e proibição de sair nos finais de semana, feriados e período noturno, fora do horário de trabalho”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação dos réus.

Os apelantes foram presos e apontados como os autores do crime de roubo. As vítimas, Cristian Ormond Ribeiro de Campos Vieira, Caroline de Jesus Campos e Amanda Letícia Mendes da Silva Quinteiro, ao serem ouvidas perante a autoridade policial, relataram:

“Que é dono da Lotérica de nome Mega Sorte nesta cidade. Que na lotérica tem uma funcionária que trabalha sozinha, que é a Amanda, mas quando necessita deixa outra funcionaria sua, a Caroline, que trabalha em seu outro estabelecimento, a loja de materiais de construção Construmax, que fica ao lado, ajudando também. Que informa que gerencia a maior parte do tempo a Loja Construmax e alguns dias da semana a lotérica.
Que declara que na data do fato estava na loja Construmax quando ouviu o alarme da lotérica tocar. Que correu para o escritório para ver a câmera. Que verificou a sua funcionária da Construmax Caroline deitada ao chão
. Que por não ter visto ninguém pensou que a mesma havia caído. Que voltou para dentro da loja para ir para a lotérica,
quando avistou dois rapazes correndo de frente a loja e virando a rua ao lado e, em seguida, entrando em outra esquina, onde preferiu não correr atrás, pois os mesmos poderiam estar armados
.
Que os suspeitos estavam com os rostos cobertos, um com capacete e outro com uma camisa enrolada na cabeça
. Que informa que ao chegar à lotérica as suas funcionárias estavam assustadas e informaram do ocorrido.
Que fez a conferência do caixa e verificou que levaram um valor aproximado em dinheiro de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, onde em seguida foi registrar o boletim de ocorrência na Polícia Militar. [...]”
(Cristian Ormond Ribeiro de Campos Vieira – p. 5 id. 149886668).

“Que trabalha na loja Construmax onde é atendente. Que seu patrão Cristian também é dono da lotérica Boa Sorte, que fica ao lado. Que como entende do atendimento do caixa da lotérica, quando precisa ajuda no atendimento de lá também. Que informa que na data do fato por volta das 15:10 a Amanda, a caixa da lotérica, ligou pedindo para que ficasse no caixa para ela comer alguma coisa. Que estava no caixa atendendo e a Amanda ficou do seu lado lanchando.
Que de repente percebeu um rapaz entrando na lotérica com um capacete na cabeça e em seguida ele diz: ‘Todo mundo encostado na parede que é um assalto’. Que o mesmo disse essas palavras e veio na direção do caixa. Que em seguida entra um outro rapaz com um pano cinza cobrindo o rosto e toda a cabeça, onde fecha a porta da lotérica
.
Que o suspeito de capacete tira uma arma, sendo um revólver 38, aponta em sua direção e manda abrir a porta do caixa
.
Que antes do mesmo terminar de falar correu para a porta dos fundos e acionou o alarme que fica na sala ao lado
. Que pensou que Amanda correria também, mas a mesma não teve reação, paralisou. Que quando tentou voltar para buscar a Amanda, o suspeito conseguiu arrobar a porta e estava com a arma apontada para ela e mandava ela não correr. Que na tentativa de voltar o suspeito a viu e a mandou deitar. Que ficou deitada no chão, mas sem a visão da Amanda, que estava no canto do caixa. Que em segundos o suspeito pegou o dinheiro que deixam dentro de uma caixa separada, pois costumam guardar a maior parte do dinheiro numa caixa, para depois ser feito a retirada. Que na gaveta do caixa deixam somente os trocados, onde o suspeito nem mexeu. Que ao ouvir a porta bater, percebeu que os suspeitos haviam saído, então se levantou e a Amanda ainda estava no mesmo lugar, tremendo e chorando. Que as pessoas ainda estavam viradas de costas, então disse a elas que os suspeitos já haviam saído. Que logo seu patrão Cristian chegou e chamou a polícia. Que informa que não foi agredida, nem a Amanda. Que informa que não pode reconhecer o suspeito que a abordou, pois estava de capacete, porém deu para ver tinha o rosto redondo e que ele estava bem vestido, de tênis, calça e camiseta manga longa.
Que depois do ocorrido, juntamente com o dono da lotérica, o Cristian, é que foram calcular o valor do prejuízo, sendo um total de aproximadamente 7.000,00 (sete mil) reais
. [...]”
(Caroline de Jesus Campos – p. 7-8 id. 149886667).

“Que, é caixa da lotérica Boa Sorte em Nortelândia. Que na data do fato, por volta das 15:10, chamou a Caroline que trabalha na loja Construmax, onde o dono é também o dono da lotérica. Que Caroline sempre segura o caixa quando precisa fazer o intervalo. Que enquanto Caroline atendia, informa que estava lanchando do lado dela. Que de onde estava não tinha visão para a entrada da lotérica, onde não pode ver o momento em que os suspeitos chegaram.
Que informa que só percebeu quando um dos suspeitos, o de capacete, abriu a porta do espaço do caixa e a Caroline ao vê-lo correu para os fundos e o suspeito grita dizendo: ‘Não corre se não eu atiro’.
Que então o suspeito aponta uma arma em sua barriga, que acredita ser um revolver 38
.
Que o suspeito a mandava ficar quieta e começou a pegar todo dinheiro do caixa
.
Que depois de pegar todo o dinheiro ele saiu, e ao vê-lo sair observou que havia mais um suspeito de rosto coberto com ele na lotérica, que havia ficado do lado de dentro, onde não pôde ver se este roubou os clientes
. Que informa que não foi agredida, nem a Carolina. Que informa que não pôde reconhecer o suspeito que a abordou, pois estava de capacete, mas que ele estava bem vestido, de tênis, calça e camiseta manga longa.
Que depois do ocorrido, juntamente com o dono da lotérica, o Cristian, é que foram calcular o valor do prejuízo, sendo um total de aproximadamente 7.000,00 (sete mil) reais
. [...]”
(Amanda Letícia Mendes da Silva Quinteiro – p. 4 id. 149886667).

Em juízo, as vítimas confirmaram os fatos narrados em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Que é proprietário da lotérica em que ocorreu o roubo e que possuiu uma loja de material de construção ao lado da lotérica. Que no dia do fato estavam trabalhando na lotérica as funcionárias Amanda e Caroline.
Que suas funcionárias lhe contaram que os criminosos fecharam a porta da frente da lotérica e socaram o pé na porta que divide os clientes e funcionário, vindo a quebrá-la. Que de imediato roubaram o caixa, subtraindo a quantia de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Que estava em sua loja que fica ao lado da lotérica e que ouviu algumas pessoas gritando,
sendo que ao sair da loja viu os dois assaltantes correrem em direção à rua do fundo de seu estabelecimento
.
Que viu pelas câmeras de segurança que um dos criminosos estava armado
. [...]”
(Cristian Ormond Ribeiro de Campos Vieira – áudio id. 149886850).

“[...] Que era funcionária da loja Construmax, que fica ao lado da lotérica, e que no dia do fato estava dando apoio, trabalhando como caixa na lotérica.
Que dois rapazes entraram na lotérica anunciando o assalto e fechando a porta de acesso do estabelecimento. Que um dos criminosos pediu para os clientes que estavam na fila encostar na parede e o outro se dirigiu até o caixa com uma arma na mão e anunciou: ‘Isso é um assalto!’. Que conseguiu correr e, como a lotérica possui sistema de alarme, conseguiu anunciar que o local estava sendo assaltado
. Que apertou o alarme algumas vezes, mas que tudo aconteceu muito rápido e, como o criminoso me viu correndo, foi atrás e me mandou deitar no chão.
Que após deitar no chão, os criminosos começaram a subtraíram o dinheiro que tinha no local, sendo levado aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) em dinheiro
. Que não foi possível ver o rosto dos criminosos porque eles estavam usando roupa de frio, calça, e estavam com capacete, além de mandar todos abaixar o rosto. [...]”
(Caroline de Jesus Campos – áudio id. 149886851).

“Que trabalhou como caixa na Casa Lotérica Mega Sorte por três anos e meio. Que no dia do fato, por volta das três e pouco da tarde, estava atendendo no caixa e que pediu para que sua colega Caroline assumisse o caixa para que ela pudesse lanchar.
Que tudo aconteceu muito rápido, que estava sentada, comendo ao lado de Caroline, quando dois criminosos entraram rendendo as vítimas e fecharam a porta, aí sua amiga Caroline conseguiu correr. Que um dos bandidos colocou a arma nela e pediu para passar o dinheiro e, na sequência, eles correram
. Que durante a prática criminosa um dos assaltantes ficou na porta e o outro entrou para pegar o dinheiro,
mas soube que havia uma terceira pessoa esperando com carro para ajudar na fuga dos outros dois
. [...]”
(Amanda Letícia Mendes da Silva Quinteiro – áudio id. 149886853).

As declarações das vítimas foram corroboradas em juízo pelo investigador de polícia, Valdemir Dunda de Deus, o qual descreveu os detalhes das investigações e como a polícia chegou aos autores do delito,
verbis
:

“[...] Que no dia e horário do fato estava na cidade de Santo Afonso/MT e que, ao tomar ciência do roubo, se deslocou junto com outro policial para Nortelândia e iniciaram as diligências. Que ao olhar as imagens das câmeras de segurança, conseguiram identificar o modelo e a placa do veículo utilizado na fuga dos assaltantes, e, dessa forma,
conseguiram localizar o proprietário do veículo [o réu Patryck Raphael Favalessa Fernandes]
, o qual era morador da cidade de Arenápolis e trabalhava na loja de móveis Martinello.
Que, na época dos fatos, interrogou o réu Patryck, sendo que Patryck lhe confessou que ficou esperando os outros criminosos [David e Jefferson] cometerem o roubo e os auxiliou dando deu fuga e que recebeu uma parte do dinheiro subtraído
. [...]”
(áudio id. 149886855).

Por sua vez, os réus narraram em juízo:

“Que conhecia o réu David. Que não sabe se algum menor participou do delito. Que um outro rapaz participou, mas que não sabe informar se ele era menor ou não. Que estava em casa quando recebeu uma mensagem de David
lhe convidando pra fazer uma possível fuga em um assalto
. Que na sequência foi até a casa de David e conversou com ele, avisando que não era disso, pois tinha seu emprego com carteira assinada.
Que David entrou em casa e chamou ‘Jeffinho’

e foram juntos para Nortelândia
. Que ao chegar ao local já tinha outro rapaz esperando por eles, e David mandou ele parar o carro.
Que parou o carro na esquina, que dois desceram com camiseta na cabeça e outro com capacete na cabeça e eles foram para a lotérica
, então deu o ‘balão’ com o carro, que foi tudo muito rápido, pois quando estava manobrando o veículo
eles já entraram no carro e foram embora
. Que se deslocaram até a cidade de Marilândia
para fazer a divisão do dinheiro roubado e pelo que se recorda ficou com a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
. Que depois disso deixou
David e Jefferson
em casa, e quando chegou em sua residência soube que estava sendo procurado pela polícia, então se arrependeu e devolveu o dinheiro”
(Patryck Raphael Favalessa Fernandes – áudio id. 149886859).

“
Que é o mentor do crime e a arma utilizada no roubo é sua
. Que levou dois menores para cometer o roubo
e que o réu Jefferson morava com ele
, mas que Jefferson não tem nada a ver com os fatos. Quanto ao réu Patryck, a única participação dele no roubo foi ter emprestado o carro.
Que pegou o carro emprestado com Patryck e que Patryck saiu junto com ele sem saber que praticariam o assalto
. Que chamou Patryck para participar do roubo via aplicativo Whatsapp.
Que foi convidado para praticar o roubo
.
Que estava dirigindo o carro e que Patrick ficou no banco do passageiro
. Que buscou os dois jovens que o convidaram para fazer o assalto. Que estacionou o veículo na parte de trás da loja Construmax e ficou esperando os dois jovens que entraram na lotérica. Que enquanto aguardava no carro junto com Patrick, o menor que ele identificou apenas como Matheus e um maior de idade, por nome Lucas, entraram na lotérica para praticar o crime.
Que quem planejou o assalto foi eu
e que Patryck só ficou sabendo de seus planos no dia do roubo, que então Patryck disse para David que ele era louco em querer fazer aquilo. [...]”
(David Felipe de Souza Rodrigues – áudio id. 149886857)

“Que na época dos fatos, quando foi preso, morava em Nortelândia e estava recém-separado da sua esposa
e por isso estava morando com seu pai
.
Que seu apelido é “Jeffinho”
. Que no dia do roubo estava trabalhando, e que queria que o rapaz com quem estava trabalhando fosse sua testemunha, mas que não o encontraram, porque ele está morando em Tangará da Serra/MT. [...]”
(Jefferson de Souza Teixeira – áudio id. 149886858).

Como se vê, os interrogatórios dos acusados estão eivados de contradições, o que reforça a participação deles na empreitada criminosa, sobretudo diante da confissão/delação do recorrente Patryck Raphael Favalessa Fernandes. São elas:

1)

Patrick afirmou que foi ele o responsável por dirigir o veículo, enquanto David asseverou que ele estava ao volante, e Patrick estava sentado do lado do passageiro, após emprestar o seu carro;

2)

David sustentou que Jefferson morava com ele, enquanto Jefferson disse que estava residindo com seu pai;

3)

David primeiramente relatou que foi o mentor do crime, e depois afirmou que ‘foi convidado para praticar o roubo’.

4)

David relatou primeiramente que Patryck saiu com ele sem saber que praticariam o assalto, asseverando depois que o chamou para participar do roubo via Whatsapp;

5)

Patryck disse na delegacia que conhecia David e Jeffinho da cidade, mas em juízo relatou que conhecia apenas David.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra

com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante

coerente,

coesa

e

sem

contradições,

máxime

quando corroborado

pelos

demais

elementos

probatórios,

quais

sejam

o reconhecimento

feito

pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte,
ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra das vítimas, confirmada pelo depoimento do investigador de polícia e pela confissão do apelante Patryck Raphael Favalessa Fernandes, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação dos réus pelos crimes de roubo majorado.

De igual modo, não prospera a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena, decorrente da alegada participação de menor importância do acusado Patryck (CP, art. 29, §1o).

O conjunto probatório revela que o réu participou ativamente da ação delitiva, contribuindo de forma efetiva para o resultado do crime, uma vez que, como por ele mesmo admitido, foi convidado para participar da empreitada criminosa e aceitou, tendo o papel de transportar os coautores até o local do delito e depois atuar como motorista na fuga.

Logo, teve participação direta e ativa no cometimento do tipo penal, já que,
“existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem; quem subjugou as vítimas; ou, até mesmo, quem deu cobertura ou facilitou a fuga. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor do terceiro apelante, a causa de diminuição descrita no § 1o do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria”
(N.U 0012968-21.2017.8.11.0055, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Neste viés, não há falar em participação de menor importância, pois, a
contrario sensu
, nos dizeres de Rogério Greco,
“coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, Volume I, 16. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 457).

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial, no sentido de que
“não há falar-se em participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do CP)
se o agente concorre efetivamente para a consumação do delito, em especial, quando comprovado que o recorrente foi um dos executores da conduta delitiva, tendo fundamental papel no cometimento da infração
[...]. (TJMT, Apelação Criminal n° 87317/2011) [...]”
(TJMT, Ap. 269/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).

Nem mesmo há se falar em afastamento da majorante do emprego de arma de fogo com relação ao recorrente Patryck, ao argumento de
que ele não empunhou a arma de fogo no assalto.

Isso porque
“no delito de roubo majorado, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma” [...]
(TJ/MT, N.U 0003926-12.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Ademais, o Superior
Tribunal Superior, “
no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima”

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Todavia,
quanto à dosimetria da pena, notadamente no que tange à redução da fração das causas de aumento
, melhor sorte assiste aos recorrentes.

De proêmio, convém salientar que, a despeito da irresignação da defesa de
Patryck Raphael,
como a pena-base foi fixada no mínimo legal, falta interesse recursal ao apelante no ponto em que pretende revisitar a primeira fase da dosimetria.

Na terceira fase dosimétrica, o juízo
a quo
aplicou as
duas
causas de aumento da pena, majorando a reprimenda em 1/3 [um terço], tendo em vista o concurso de agentes, e, em seguida, utilizou-se da fração de 2/3 [dois terços] em virtude do emprego de arma de fogo, assim fundamentando:

“Nesta terceira fase, em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o, do inc. II do art. 157, referente ao concurso de pessoas aumento a pena no importe de 1/3 (um terço) e do §2o-A, também do artigo 157, aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias, de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa”.

Neste particular, entendo que assiste razão a pretensão defensiva suscitada nas razões recursais, no sentido de aplicar apenas e tão-somente uma
única
majorante.

A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

é no sentido de que
, “a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de
forma concretamente fundamentada
, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
(AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021)”
[1]
.

A toda a evidência,
“Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas”
[2]
.

Assim também já decidiu este Sodalício:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, exige motivação concreta, com referência às circunstâncias que a justifiquem. Se ausente fundamentação idônea,
afasta-se a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II)
, aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento remanescente, qual seja, o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP), nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal”
[3]
.

“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta.

No caso, o magistrado não apresentou nenhum fundamento concreto para justificar a aplicação cumulativa das majorantes a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta. Afasta-se, assim de ofício, a exasperação cumulativa das causas de aumento de pena do roubo, para excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo ao concurso de agentes, redimensionando a pena do apelante”
[4]
.

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
‘optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa’
(HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

Se não há fundamentação concreta, com referência a circunstâncias do fato criminoso que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas o maior aumento [de 2/3 (dois terços)] na dosimetria da pena. (TJMT, AP N.U 0003123-23.2019.8.11.0013)”
[5]
.

No caso em tela, o magistrado não justificou
concretamente
o aumento operado, com base em circunstâncias do fato criminoso, fazendo apenas referências à existência das causas de aumento.

Forte em tais razões, deve ser afastada a majorante atinente ao concurso de pessoas, conservando-se apenas a causa de aumento referente ao
emprego de arma de fogo
.

Nesse diapasão, ficam os apelantes definitivamente condenados, pela prática do crime de roubo majorado, à reprimenda de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena,
nos termos do artigo 33, § 2o,
b
, do Código Penal.

Aplicando-se idêntico raciocínio quanto às causas de aumento de pena, hei por bem revisar,
de ofício
, a reprimenda imposta ao corréu David Felipe de Souza Rodrigues [que não apelou], fixando-a em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
mantendo, porém, o regime inicial fechado, em razão da reincidência e maus antecedentes do acusado.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para
redimensionar a reprimenda imposta aos apelantes, fixando-a definitivamente em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

Estendo ainda os efeitos ao corréu David Felipe de Souza Rodrigues
[art. 580, CPP], readequando a sua pena definitiva para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime fechado
.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto aos recorrentes.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 611.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021.

[3]
TJMT, N.U 0002374-21.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/8/2022, Publicado no DJE 24/8/2022.

[4]
TJMT, N.U 0000656-49.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2022, Publicado no DJE 25/3/2022.

[5]
TJMT, N.U 1001958-75.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023